Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004613-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DIEGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE CHAVE FALSA E ARROMBAMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. MULTA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS. 1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em face do recebimento de denúncia que seria genérica, pois, ao analisar a peça acusatória, verifica-se que os fatos pelos quais os réus foram denunciados e condenados foram expostos de forma clara e em todas as suas circunstâncias pelo órgão acusador, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Deve ser mantida a competência do MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, quando a maior parte dos crimes de furto narrados nos autos ocorreu no Distrito Federal, havendo nítida conexão probatória em relação aos fatos praticados nas demais comarcas. 3. É indispensável o laudo pericial para atestar a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa no crime de furto, consoante o art. 158 do Código de Processo Penal, sendo aceitável a prova testemunhal somente quando os vestígios desaparecem, ou haja impossibilidade de realização do laudo pericial. 4. No presente caso, os próprios apelantes admitiram o arrombamento de cofres e uso de chave falsa para entrar nos apartamentos, não podendo os seus aguardar a realização de perícia pericial, sob o risco de comprometer a própria segurança, razão pela qual deve ser mantidas as qualificadoras referentes ao uso de chave falsa e rompimento de obstáculo. 5. As provas dos autos demonstraram que os apelantes se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada de crimes patrimoniais, especialmente furtos, em nítida união de desígnios e divisão de tarefas entre os integrantes, motivo pelo qual resta inviável a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto na lei no 12.850/13. 6. Não há como os apelantes serem absolvidos quanto ao crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que as amplas investigações criminais, por meio de interceptações e mandados de busca e apreensão deferidos judicialmente, indicaram que os apelantes transformaram bens oriundos de práticas criminosas em ativos lícitos, de forma a dar aparência legal às condutas praticadas. 7. Nos termos de entendimento jurisprudencial e doutrinário, o dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido. 8. No presente caso, era plenamente possível aos apelantes envolvidos nesta conduta terem ciência da origem ilícita dos bens (joias e relógios de alto padrão) que adquiriam, pois eram comerciantes experientes neste ramo de negócio, e não exigiam qualquer documentação por ocasião da aquisição destes produtos. 9. Nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial, o tipo penal previsto no artigo 304 c/c artigo 297, do Código Penal, caracteriza-se com a simples utilização de documento inidôneo que o acusado sabe ser falso, sendo que, no caso concreto, a própria apelante admitiu em juízo a utilização de documento público que sabia não pertencer a ela. 10. Deve a pena-base dos apelantes ser readequada, quando a fundamentação expendida pelo d. sentenciante em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime referem-se a elementos inerentes aos próprios tipos penais em que foram condenados. 11. A multa pecuniária deve ser estabelecida em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser reduzida quando fixada em patamar elevado em relação à sanção corporal. 12. Nos casos de crime continuado, deve ser observada quanto à multa pecuniária a fração de aumento utilizada na exasperação da pena privativa de liberdade, e não as disposições previstas no artigo 72 do Código Penal. 13. Inviável a restituição de bens, no presente caso quatro automóveis, quando os mesmos foram adquiridos com dinheiro proveniente de práticas criminosas, e as investigações criminais concluíram que, por ocasião da prisão de alguns integrantes da organização criminosa, um dos apelantes tentou transferir a propriedade dos bens a terceiros. 14. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimentos aos recursos das Defesas para reduzir as penas privativas de liberdade e a multa pecuniária dos apelantes. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 563, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, ao utilizar trechos das alegações finais do Ministério Público para fundamentar a sentença condenatória; b) artigo 1o e seguintes da Lei 9.613/1998, ao deixar de aplicar o princípio da consunção aos crimes de lavagem de dinheiro e receptação; c) artigos 155, e 386, inciso V, ambos do CPP, e 2o da Lei 12.850/2013, ao condená-lo pelo crime de organização criminosa; d) artigos 155 e 180, ambos do Código Penal, ao condená-lo pelo crime de receptação; e) artigo 59 do CP, por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ao utilizar trechos das alegações finais do Ministério Público para fundamentar a sentença condenatória; b) artigo 5o, incisos LIV e XLVI, ao deixar de observar o princípio da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59, 155 e 180, todos do CP, 155, 386, inciso V, 563, 619 e 620, todos do CPP, 1o e seguintes da Lei 9.613/1998, e 2o da Lei 12.850/2013. Com efeito, a turma julgadora concluiu que, apesar de alguns trechos das alegações finais do parquet tenham sido utilizados para lastrear a condenação, o juiz de causa acrescentou argumentos próprios para refutar a negativa de autoria delitiva. Além disso, a aplicação do princípio da consunção (AgRg no REsp 1846283/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020); afastar a conclusão de que o acusado pertence a organização criminosa (AgRg no AREsp 1469773/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 21/2/2020); o pleito de absolvição pela prática do delito de receptação (AgRg no REsp 1829010/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJ-e de 4/11/2019); o afastamento das justificativas concretas utilizadas para a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp 1500253/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 21/2/2020), exigem reapreciação fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e XLVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015